Tribunal: TJES
Processo: 5004504-29.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004504-29.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARILZA DE MELLO OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – COBRANÇAS INDEVIDAS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo que o descumprimento desse dever acarreta a nulidade da contratação.

2. Demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado sobre os termos e condições do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a ausência de consentimento expresso e esclarecido quanto à contratação, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos firmados sem a sua anuência.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O dano moral é configurado no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentício, por implicar angústia e constrangimento ao consumidor, afetando diretamente seus direitos de personalidade e disponibilidade patrimonial. Quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantido.

5. Consectários de atualização da condenação corrigidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Quanto a condenação ao pagamento de dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54, STJ), com base na taxa selic, a qual já irá englobar a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidente desde o arbitramento (Súmula n. 362, STJ). No

tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/
desembolsos

(súmulas 43 e 54 STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC.
Precedentes.

6. Apelação desprovida. Sentença corrigida de ofício quanto aos consectários de atualização da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, corrigir de ofício parte da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG SA
contra sentença ID 8991181 que, nos autos da ação ordinária movida por
Marilza de Mello Oliveira
julgou parcialmente procedente o pleito autoral e declarou inexigível o débito litigioso referente aos contratos nº 18436543 e 18438998, além de condenar o banco da seguinte forma:

“i) a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, sendo o primeiro referente ao desconto em seu benefício no importe de R$ 769,16 (setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos). E o segundo, referente aos valores pagos a mais nas faturas de cartão de crédito no valor de R$ 1.232,86 (um mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e oitenta e seis centavos). Além das parcelas em empréstimo consignado que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ);

ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ).

Dos referidos montantes deverá haver o desconto de R$2.330,30 (dois mil trezentos e trinta reais e trinta centavos). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização”.

Insurge-se o banco requerido contra a condenação, sustentando em síntese a legitimidade da contratação dos dois cartões de crédito consignado: O primeiro – RMC - de nº 5259.xxxx.xxxx.6433, vinculado à matrícula de n.º 1763042623, possuindo o código de adesão (ADE) nº 80202584, firmado em 21/11/2022. O segundo – RCC - de nº 5259.xxxx.xxxx.0918, vinculado à matrícula de n.º 1839420976, possuindo o código de adesão (ADE) nº 80200918, firmado em 21/11/2022, celebrados mediante assinatura digital na forma dos instrumentos de contrato anexados aos autos. Afirma que os termos de contrato demonstram clareza em seus termos e características e que houve, no ato da contratação saque autorizado de R$1.666,20 em 23/11/2022, assim como, outro saque no contrato de RCC, no valor de R$ 1.164,10, em 23/11/2022, creditados na conta de titularidade da autora.

Afirma ainda que, quanto a alegação de suposta fraude trazida em inicial pela recorrida, para que fosse possível identificar a existência ou não de fraude alegada pela parte autora seria necessária a realização de perícia técnica. Aduz ter inexistido qualquer vício de vontade, motivo pelo qual os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes. Também pugna pelo reconhecimento da ausência de dano moral indenizável ou subsidiariamente a redução do quantum, e descabimento da repetição em dobro, pela ausência de má-fé do banco. Ao final, subsidiariamente, requer sejam alterados os juros moratórios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tendo o recorrente efetuado o preparo recursal, passo ao exame do mérito recursal.

Já adianto que não se trata de mais um caso de consumidora que simplesmente desconhece a contratação de empréstimos, ou que pretendia celebrar modalidade de empréstimo diversa daquela efetivada.

A autora narra em sua inicial, em sintético resumo, que após ter efetuado uma simples compra em loja para aquisição de TV de 50 polegadas, a qual não conseguiu quitar mediante dinheiro e carnê, tendo a loja oferecido a adesão a cartão de crédito Mastercard, administrado pela apelante (Banco BMG SA) para essa quitação, teve início uma verdadeira
via crucis

para tentar pagar a aquisição nos exatos termos do negócio entabulado e das informações que lhe foram

passadas para aderir ao contrato, porquanto a cada mês que se passava, o valor que a autora recebia por boleto ou fatura era diverso do pactuado (mais elevado).

Assim, encaminhou-se à loja correspondente financeira da apelante (que esta denomina como “Help”) a fim de resolver o imbróglio narrado, mas acabou se surpreendendo posteriormente, ao perceber que a atendente utilizou seus dados pessoais e sua fotografia tirada no mesmo momento (sob a subterfúgio de atualização de dados para emissão de novos boletos) para efetuar a contratação de dois cartões de crédito consignados do Banco BMG SA sem sua anuência.

A autora não nega ter recebido valores transferidos para conta de sua titularidade, juntando, inclusive, demonstrativos desse recebimento e colocando esses valores à disposição para compensação, afirmando que não consentiu com nenhuma transação de empréstimo em seu nome.

Também demonstra que buscou contato com a ré por meio de seus canais eletrônicos, não tendo logrado êxito, e ainda tentou novo contato mediante o Procon de Cachoeiro de Itapemirim-ES, gerando a averiguação preliminar nº 32.011.001.22-0005094 anexa aos autos. Em sua resposta administrativa, a Ré afirmou que a contratação ocorreu de forma legítima, sem maiores explicações.

A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
1
.

Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
,
sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato,
a
Instituição

recorrente

não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão anexos, sobretudo pela
maneira com que redigidas
,
não são suficientes para a completa compreensão
por parte do consumidor,
que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Aliás, observo que a parte autora instruiu de forma bastante completa a sua inicial, com todos os documentos que aparentemente possuía, relativos ao imbróglio narrado,
restando ausentes os termos da contratação dos dois cartões consignados
com os quais afirma não ter consentido.

A recorrida, embora tenha juntado os instrumentos de contrato, não demonstrou ter entregue à consumidora cópia de tais termos, tampouco das vias físicas do cartão.

Novamente, para contextualizar, rememoro que a autora procurou a correspondente do Banco BMG (Help) para que fosse resolvido problema quanto aos boletos de cobrança ou faturas que estava recebendo, com cobranças a maior do que as pactuadas, para compra de uma televisão. Ficou ajustado o pagamento de R$ 1.600,00 em dez parcelas (como confere-se no id 8991150, as condições da compra da TV), e a recorrida estava sofrendo, inexplicavelmente, cobranças de R$ 224,00, R$ 178,000, R$ 402,00, o que se confirma pelos boletos anexados ao id 8991149. Vejamos a narrativa da autora, a partir do momento que procura auxílio da preposta do banco apelante:

“(...)

Inconformada e surpresa com a cobrança em valor exorbitante, a autora procurou a financeira Help, credenciada ao banco réu, para que fosse impresso o boleto do dia 05/11/2022, e sanar possíveis dúvidas quanto à alteração dos boletos.

A autora foi informada que deveria pagar apenas parte do valor, sendo orientada a pagar R$ 224,02 (duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos), que foi pago pelo banco banestes, para evitar que os boletos posteriores viessem atrasados.

Todavia,
no momento do atendimento na financeira, a atendente informou que seria necessário tirar uma fotografia da autora para enviar uma segunda via do boleto, além de requerer que a autora confirmasse dados pessoais no próprio telefone com a atendente da central, que segundo a atendente da Help, era o procedimento necessário para que o banco requerido tivesse certeza da identidade da autora, e que o motivo do contato seria realmente acerca das faturas do cartão Sipolatti
.

A mesma atendente, que solicitou esse procedimento peculiar e incomum, solicitou que a autora retornasse à financeira no dia seguinte (22/11/2023), justificando que o banco BMG necessitaria de 24 horas para atualizar os boletos no sistema.

Contudo, mesmo tendo retornado no dia combinado, a autora não obteve êxito em imprimir o boleto do mês 12/2022.

Ocorre que o grande dano à autora ainda estava por vir.

No dia 28/11/2022 a autora se deslocou até a lotérica junto ao supermercado Casagrande com a finalidade de receber seu benefício, sendo informada pela atendente da lotérica de que em sua conta havia um valor de R$ 3.157,62 (três mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Cabe ressaltar que a autora sempre tem disponível para saque apenas o valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), pois ainda que possua benefício de valor um salário mínimo, a autora possui um empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal.

Sem compreender o ocorrido
, a autora se dirigiu até a agência da Caixa Econômica Federal no dia 29/11/2022 para compreender o valor expressivo em sua conta, sendo informada que o valor a mais na conta era
proveniente de dois cartões de crédito com reserva de margem consignável,
sendo o primeiro no benefício de Aposentadoria por Idade NBº 176.304.262-3, no dia 21/11/2022, gerando contrato nº 18436543, no valor de R$ 1.164,10 (um mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos), conforme extratos abaixo:(...)." Grifei.

Os contratos dos cartões de crédito consignados detêm a mesma data na qual a autora afirma ter se encaminhado à correspondente do BMG (Novembro/2022), e a narrativa da autora, sustentada sem incoerências em outros momentos perante o Procon e notificação ao banco,
é extremamente verossímel
, afinal, se a consumidora foi ao correspondente bancário da apelante, na data de 21.11.2022, para tentar resolver um problema relacionado à cobrança de cartão de crédito de valor diverso e maior do que o avençado no ato da compra e adesão, não é crível que esta mesma consumidora resolvesse, nessa mesma data, aderir a DOIS outros cartões de crédito consignados (ou seja, com descontos em seus proventos) e administrados pela mesma instituição financeira que lhe causava tormento.

Lado outro, o banco o banco requerido, em sua defesa, alegou que os contratos são válidos uma vez que houve a aceitação e confirmação da autora por meio digital.

Contudo, a documentação juntada pelo banco requerido não permite concluir que a demandante solicitou os cartões consignados e anuiu com todos os seus termos.

A fotografia apresentada pelo banco réu em complementação à assinatura digital e a foto apresentada pela autora ao Id 8991156 (tirada por seu filho, no momento do atendimento na correspondente bancária, em 21.11.2022) não deixam dúvidas de que os contratos eletrônicos foram firmados quando Marilza se encontrava na Correspondente bancária. Ocorre que, não é crível que, para o consumidor que já se encontre
pessoalmente
na loja correspondente do banco, seja necessária celebração de contrato pela
via eletrônica
e,
em tese,
remota
(ao evento 8991164 consta “venda via Whatsapp”). Tampouco o banco, em sua defesa, justificou a assinatura digital firmada por alguém que se encontrava pessoal e fisicamente em uma de suas lojas correspondentes.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Todavia,
sequer
há provas da utilização do
s
cart
ões

consignados
para compras
comerciais

e
outros fins,
conforme faturas colacionadas demonstram.

As únicas operações que o banco consegue demonstrar vinculadas ao cartão consignado, são os “saques”, na verdade, transferências para a conta bancária da autora, efetivadas nas datas próximas à celebração dos ajustes (22 e 23 de novembro) e cujas autorizações também foram contestadas, inexistindo provas da solicitação e anuência da recorrida.

Todas as provas colacionadas demonstram nítida falha na prestação de serviços do banco apelante, inclusive, desde o primeiro cartão de crédito adquirido para compra da televisão, a se observar ainda que, como bem registrado na sentença, o artigo 39, IV do Código de Defesa do Consumidor veda ao fornecedor de produtos ou serviços se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e o artigo 49 estipula, ainda, que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Acerca da necessidade de prova técnica para demonstração da fraude defendida pelo réu, conforme inciso VIII do art. 6º do código, o ônus da prova deve ser invertido quando o consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou demonstrar sua hipossuficiência para produzir a prova.

Incumbia à Instituição Bancária o ônus de demonstrar que repassou à consumidora todas as informações e características dos produtos previamente a contratação, objetivo este não alcançado pela colação da documentação que instrui a contestação.

Logo, deve ser mantida a procedência parcial do pleito autoral, para declarar a inexigibilidade dos débitos litigiosos, referente aos contratos mencionados na sentença (nº 18436543 e 18438998).

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que todos os descontos foram efetuados em momento posterior à publicação supracitada. Portanto, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Do valor a ser restituído à parte autora já consta registrado na sentença necessidade de decote do montante total por ela recebido em sua conta-corrente.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de cartão consignado, o qual a requerente não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.” (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que “
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
é, inclusive, inferior ao que considero como razoável para as circunstâncias fáticas delineadas alhures, de modo que não há se falar em redução. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, devo corrigir, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, os consectários de atualização da condenação e seus termos iniciais, não como requerido pelo apelante (para que as indenizações tenham marco inicial de juros o arbitramento), mas da forma a seguir.

Quanto a condenação ao pagamento de dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54, STJ), com base na taxa selic, a qual já irá englobar a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidente desde o arbitramento (Súmula n. 362, STJ). No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/desembolsos (súmulas 43 e 54 STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC. (REsp n. 1.601.652/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.); (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, e de ofício, corrijo os consectários da condenação na forma supra.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do art. 85, §11 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, face aos critérios previstos no mesmo artigo legal e trabalho realizado nesta instância.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, in verbis: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

2
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

4
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

5
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e eminente Relatora.